Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO DECISUM – ERRO MATERIAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA –RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o decisum que homologou o cálculo elaborado pelo exequente, com estrita observância aos termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017704-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), Almeri Koch (AGRAVADO), ALMERI KOCH (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO
DECISUM
– ERRO MATERIAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pelo exequente, com estrita observância aos termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017704-60.2022.8.11.0000 da decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou o valor apresentado pelo exequente, ora agravado.

O agravante alega que há erro material no cálculo, o que gera excesso de execução no que se refere aos juros remuneratórios, que nem sequer seriam devidos.

Aduz que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da sua citação e não “
desde o desembolso”
.

Afirma que efetuou o depósito da quantia em discussão no dia 12-2-2015, portanto a partir desse momento “
a instituição bancária, responsável por receber o referido crédito, é responsável pelo pagamento da correção monetária dos valores, não incidindo a existência de juros e eventual multa, e muito menos a obrigação do Banco do Brasil por pagamentos após o depósito dos valores em Juízo”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n.

142887688).

Contraminuta apresentada (ID. n.

143882153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Repetição de Indébito proposta pelo ora agravado foi julgada parcialmente procedente para “
DECLARAR o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC. CONDENO o Requerido ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da presente sentença, nos termos do art. 475-B do CPC. Sobre essa eventual diferença, incidirão juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do art. 405 do novo Código Civil. CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Interposta Apelação por ambos os litigantes (n. 9591/2013), foi negado seguimento à do réu e parcialmente conhecida a do autor, e nesse ponto provida em parte para determinar que no cálculo da repetição do indébito seja utilizado o INPC como índice de correção monetária, com incidência a partir da data do ato lesivo.

Iniciada a fase de Liquidação de Sentença, o juízo de origem mandou realizar perícia contábil.

Todavia, depois de produzida essa prova e da manifestação das partes, foram homologados os cálculos trazidos pelo exequente, ora agravado, em razão da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. Foi consignado ainda que, diante da preclusão, apenas o erro material poderia ser corrigido.

O agravante aponta erro material consistente na inclusão de juros remuneratórios não previstos na sentença. Diz que os juros moratórios são devidos desde a citação e não “
desde o desembolso”
, e que não foram considerados os valores que depositou em juízo.

Nos cálculos entregues pelo agravado e mantidos pelo juízo
a quo
os juros compostos de 0,575% ao mês foram utilizados somente para atualização da importância constante na cédula rural com o índice de 84,32% (valor originalmente cobrado), para depois apurar a diferença aplicando-se os 41,285% em março de 1990, como consignado na sentença.

Não incidiram na fase contábil em que se apurou a atualização da diferença a ele devida juros remuneratórios, na qual foi considerada unicamente a correção monetária de 15/03/1990 até a citação em 30/03/2010, e depois acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de correção monetária. Confira-se:

Por conseguinte,
foram cumpridos estritamente os termos da sentença, não havendo motivo algum para desconstituir o cálculo.

No mais, os R$2.000,00 depositados pelo agravante em 23/02/2015 são alusivos à condenação ao pagamento dos honorários do advogado da parte adversa; não se reportam sequer ao valor que ele posteriormente indicou como devido (R$5.191,15, em 27/07/2015).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022